Tribunal: TJPA
Processo: 0819242-53.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819242-53.2022.8.14.0040

APELANTE: JALESMAR BAZAN VIEIRA DO PRADO

APELADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se uma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: a omissão.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi corrigido, sanando o vício apontado.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, sem efeitos infringentes
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 10.03.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JALESMAR BAZAN VIEIRA DO PRADO
, em face do
V. Acórdão registrado no ID. nº 22761935 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do CPC.

Em suas razões (id. 22763612), o embargante aduz a existência de omissão no julgado no que tange a eficácia da lei que ampara o seu direito, a qual deve ser interpretada não só sob a luz do primado da razoabilidade, mas, em especial, do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Argui que a Lei Estadual nº 8.972/2020 expressamente possibilita a juntada de documentos antes da decisão final nos processos administrativos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de sanar a omissão apontada, bem como para prequestionar a matéria.

Contrarrazões da Câmara Municipal de Parauapebas (id. 22977836).

Contrarrazões da CONSULPLAN (id. 23208823).

Contrarrazões do Município de Parauapebas (id. 23216961).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do CPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega omissão
no julgado no que tange à eficácia da Lei Estadual nº 8.972/2020, que, a seu ver, ampara o seu direito.

Com razão o embargante.

De fato, o acórdão embargado não tratou especificamente da Lei Estadual nº 8.972/2020 apontada pelo recorrente, o que faço nesta oportunidade.

Em suas razões de apelação, o recorrente a
rguiu que a Lei Estadual nº 8.972/2020 expressamente possibilita a juntada de documentos antes da decisão final nos processos administrativos, razão pela qual não poderia ter sido eliminado do certame, à luz dos princípios da razoabilidade e do devido processo legal.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Conforme já consignado no acórdão ora embargado, não cabe ao Poder Judiciário modificar as regras do certame, sob pena de violar o princípio da isonomia e interferir na discricionariedade da Administração Pública, que goza de autonomia para estabelecer as regras de seleção dentro dos limites legais.

O artigo 49 da Lei nº 8.972/2020, invocado pelo agravante, não se aplica ao caso em tela, uma vez que o documento foi apresentado fora do prazo regulamentar, o que caracteriza descumprimento de regra expressamente prevista no edital.

O respeito às disposições contidas no edital constitui pressuposto essencial para garantir a legalidade e a isonomia nos certames públicos, sendo inadmissível a flexibilização de prazos de forma que se conceda privilégio a um candidato em detrimento dos demais, os quais atuaram em plena conformidade com as exigências editalícias.

A prevalência do princípio da isonomia, alicerce dos concursos públicos, veda a adoção de medidas que criem desequilíbrios no tratamento dispensado aos participantes. Assim, admitir a regularização tardia de documentos representaria não apenas um ato de favorecimento indevido, mas também um atentado à segurança jurídica e à credibilidade do processo seletivo. Desrespeitaria o princípio da isonomia, beneficiando um candidato em detrimento dos demais, que observaram rigorosamente os prazos estabelecidos.

Ademais, a referida norma não permite a convalidação de vícios formais após o transcurso do prazo fixado no edital, especialmente em situações que envolvem a regularidade de documentos obrigatórios, cuja apresentação tempestiva é requisito essencial para a manutenção da lisura e igualdade do certame.

A obrigatoriedade da apresentação tempestiva dos documentos exigidos não é apenas uma formalidade desprovida de propósito, mas sim uma exigência que assegura o tratamento igualitário e impede o uso de prerrogativas que comprometam a competitividade e a transparência do certame.

No mais, é importante destacar que a jurisprudência pátria tem reconhecido, de forma reiterada, que as regras previstas nos editais possuem força normativa vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, conforme já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. O descumprimento de tais normas representa grave violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, pilar fundamental para garantir a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos.

Por fim, permitir a correção extemporânea de vícios formais significaria subverter os princípios constitucionais que regem os concursos públicos, notadamente os princípios da igualdade, da moralidade e da eficiência administrativa, comprometendo a confiança que deve existir na lisura do procedimento seletivo.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para sanar a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/03/2025